Tribunal: TJDFT
Processo: 0731387-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E PROGRAMAS DE FIDELIDADE. PENHORA DE MILHAS E PONTOS. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE, EFETIVIDADE CONCRETA E PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução, que indeferiu a expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito e a programas de fidelidade, com o objetivo de localizar e constranger milhas ou pontos supostamente acumulados pelo executado, bem como determinou o arquivamento provisório do feito e a fixação de termo inicial para a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há uma questão em discussão: analisar a possibilidade de adoção de medida executiva atípica consistente na expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito e programas de fidelidade, à luz dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, bem como a correção da determinação de arquivamento provisório da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de meios executivos atípicos previstos no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil possui caráter excepcional e encontra-se condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.137, de observância obrigatória.
4. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou a subsidiariedade da providência postulada, limitando-se a requerer diligência de natureza especulativa, sem comprovar o esgotamento racional dos meios executivos típicos nem a aptidão da medida para produzir resultado útil.
5. Ausente, igualmente, a demonstração de efetividade concreta da providência, uma vez que a alegação genérica de valor econômico de milhas ou pontos não se confunde com a viabilidade jurídica e prática de sua expropriação judicial, sobretudo diante de seu caráter pessoal e intransferível e da inexistência de regulamentação legal específica.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de mecanismos seguros e juridicamente eficazes para a conversão de milhas e pontos em numerário inviabiliza sua penhora, afastando a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, além de impor ônus desnecessário à máquina judiciária e a terceiros estranhos à relação processual.
7. Inexistindo medida executiva útil, proporcional e juridicamente viável a ser adotada no momento, mostra-se correta a decisão que determinou o arquivamento provisório do feito e a fixação de novo termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, não se verificando violação ao princípio da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento: “A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1.137 do STJ, sendo inviável a expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito e programas de fidelidade para fins de penhora de milhas ou pontos quando ausentes a subsidiariedade, a efetividade concreta, a proporcionalidade e a razoabilidade da providência.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855579, 0754984-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/04/2024, p. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 2074934, 0744942-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02/12/2025, p. 16/12/2025.